Tribunal: TJPA
Processo: 0825438-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 15301 - Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825438-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADAILSON PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA AMBIENTAL. SUSPENSÃO DE ATIVIDADES DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. REALIZAÇÃO DE EVENTO EM LOCAL INTERDITADO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE DA MULTA COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve decisão interlocutória proferida em ação civil pública ambiental, reconhecendo o descumprimento de tutela de urgência que determinara a suspensão integral das atividades do estabelecimento “+TU E BAR” até a regularização ambiental, com aplicação de multa coercitiva no valor de R$ 30.000,00. O agravante sustenta inexistência de violação da ordem judicial em razão da natureza privada e beneficente do evento realizado no local, além de alegar julgamento extra petita e desproporcionalidade da penalidade imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a realização de evento privado e beneficente em estabelecimento interditado configura descumprimento de tutela de urgência ambiental; (
ii
) estabelecer se a decisão agravada incorreu em julgamento extra petita ou violação ao princípio da congruência; e (
iii
) determinar se a multa coercitiva fixada em R$ 30.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão liminar originária determinou a suspensão integral das atividades do estabelecimento até a comprovação da regularização ambiental, sem qualquer ressalva quanto à natureza pública, privada ou beneficente dos eventos eventualmente realizados no local.

A realização de evento nas dependências do estabelecimento interditado caracteriza utilização do espaço em desconformidade com a ordem judicial de paralisação integral das atividades, configurando descumprimento da tutela de urgência.

A tutela deferida na ação civil pública possui natureza preventiva e acautelatória, destinada à proteção do meio ambiente e da ordem urbanística, bens juridicamente tutelados pelo art. 225 da Constituição Federal.

A decisão agravada não extrapola os limites da demanda originária, pois a exigência de regularização ambiental e apresentação das licenças decorre diretamente do objeto da ação civil pública e da própria decisão liminar anteriormente proferida.

As astreintes possuem natureza instrumental e finalidade coercitiva, destinando-se à efetividade das decisões judiciais, conforme previsão do art. 537 do Código de Processo Civil.

A revisão do valor da multa coercitiva exige demonstração de manifesta exorbitância ou insuficiência, circunstância não verificada no caso concreto diante da relevância do bem jurídico tutelado e da necessidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização de evento em estabelecimento submetido à ordem judicial de suspensão integral das atividades configura descumprimento da tutela de urgência, independentemente da natureza privada ou beneficente da atividade realizada.

Não há julgamento extra petita quando a decisão judicial apenas exige o cumprimento das condicionantes expressamente vinculadas ao objeto da ação civil pública ambiental.

A multa coercitiva fixada para assegurar o cumprimento de tutela ambiental deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, somente sendo cabível sua revisão diante de manifesta excessividade ou insuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225. CPC, art. 537 e art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2558173/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
05.09.2024.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 17ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/06/2026 a 10/06/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
ADAILSON PEREIRA DOS SANTOS
em face da decisão monocrática
(ID
35172903
)
, que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento nº 0825438-57.2025.8.14.0000, apenas para suprir omissão relativa ao pedido de gratuidade da justiça, mantendo, contudo, integralmente a decisão anteriormente proferida ao
ID
34500791, que negara provimento ao agravo de instrumento e preservara a decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0800260-15.2025.8.14.0095, por meio da qual foi reconhecido o descumprimento de tutela de urgência ambiental e aplicada multa coercitiva no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A decisão agravada consignou, em síntese, que a ordem judicial anteriormente deferida determinava a suspensão total das atividades do estabelecimento denominado “+TU E BAR”, até a comprovação da regularização ambiental e apresentação das licenças exigidas pelos órgãos competentes, concluindo pela ocorrência de descumprimento da determinação judicial em razão da realização de evento no local, reputando legítima a aplicação da multa coercitiva com fundamento no art. 537 do Código de Processo Civil. Na ocasião, os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos apenas para apreciação do pedido de gratuidade da justiça, sem alteração das conclusões anteriormente firmadas.

Em suas razões recursais colacionadas ao
ID
36119904, o agravante sustenta, em síntese: (i) o cabimento e a tempestividade do agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil; (
ii
) a inexistência de descumprimento da ordem judicial, ao argumento de que o evento realizado possuía natureza privada e solidária, sem finalidade comercial ou de entretenimento público; (
iii
) a ocorrência de julgamento extra petita e violação ao princípio da congruência, sustentando que a decisão agravada teria extrapolado os limites da tutela deferida ao exigir documentos e condicionantes não constantes da decisão originária; (
iv
) a inexistência de reiteração de conduta apta a justificar a manutenção da multa coercitiva; (v) a desproporcionalidade da penalidade aplicada, postulando, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado; e (vi) requer o exercício do juízo de retratação ou,
sucessivamente, o provimento do agravo interno pelo colegiado, a fim de afastar o reconhecimento de descumprimento da liminar e excluir, ou subsidiariamente reduzir, a multa imposta.

Em contrarrazões apresentadas ao
ID
36152198, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ sustenta, preliminarmente, a tempestividade de sua manifestação, e, no mérito: (i) a inexistência de quaisquer vícios na decisão agravada; (
ii
) que a determinação judicial impunha a suspensão integral das atividades do estabelecimento até a regularização ambiental, independentemente da natureza pública ou privada do evento realizado; (
iii
) que o agravante incorreu em efetivo descumprimento da ordem judicial, circunstância apta a justificar a imposição da multa coercitiva; (
iv
) a adequação, proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado; e (v) pugna, ao final, pelo desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de descumprimento da decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 0800260-15.2025.8.14.0095, bem como à legalidade e proporcionalidade da multa coercitiva aplicada ao agravante em razão da realização de evento nas dependências do estabelecimento denominado “+TU E BAR”, cuja suspensão integral das atividades havia sido judicialmente determinada até a comprovação de regularização ambiental.

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação civil pública visando à tutela do meio ambiente urbano e à cessação de atividades potencialmente poluidoras exercidas pelo estabelecimento explorado pelo agravante sem a devida regularização perante os órgãos ambientais competentes.

No âmbito da referida demanda, foi deferida tutela de urgência determinando a suspensão das atividades do estabelecimento até a obtenção das licenças pertinentes e adoção das medidas necessárias à regularização ambiental.

Posteriormente, diante da notícia de realização de evento no local, o juízo de origem reconheceu o descumprimento da ordem judicial anteriormente proferida, aplicando multa coercitiva no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), decisão
esta
mantida pela decisão monocrática agravada.

O agravante sustenta, em síntese, que o evento ocorrido no estabelecimento possuía natureza privada e beneficente, sem finalidade lucrativa, razão pela qual não configuraria violação à ordem judicial anteriormente imposta.

Todavia, não assiste razão ao recorrente.

Isso porque a decisão liminar originária determinou a suspensão integral das atividades do estabelecimento comercial até ulterior regularização ambiental, não havendo,
no comando judicial, qualquer ressalva quanto à natureza do evento eventualmente promovido no local.

Nesse contexto, a interpretação pretendida pelo agravante mostra-se incompatível com o conteúdo objetivo da decisão judicial anteriormente proferida.

Com efeito, a tutela jurisdicional deferida nos autos da ação civil pública possui nítido caráter preventivo e acautelatório, voltado à preservação do meio ambiente e da ordem urbanística, bens jurídicos tutelados constitucionalmente pelo art. 225 da Constituição Federal.

A propósito, dispõe o referido dispositivo constitucional:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

No caso concreto, a determinação de suspensão das atividades teve por finalidade justamente impedir a continuidade de funcionamento de empreendimento sem a devida regularização administrativa e ambiental, circunstância que afasta a alegação de inexistência de descumprimento da ordem judicial.

Ainda que o evento realizado possuísse caráter privado ou beneficente, fato é que houve utilização do espaço objeto da interdição judicial para atividade incompatível com a determinação de paralisação integral anteriormente imposta.

Não prospera, igualmente, a alegação de julgamento extra petita ou violação ao princípio da congruência.

A decisão agravada limitou-se a apreciar o efetivo cumprimento da tutela anteriormente deferida, sem extrapolar os limites objetivos da demanda originária.

A exigência de regularização ambiental e apresentação das respectivas licenças decorre diretamente do próprio objeto da ação civil pública e da decisão liminar anteriormente proferida, inexistindo qualquer inovação indevida por parte do magistrado.

No tocante à multa coercitiva, cumpre registrar que as astreintes possuem natureza instrumental e finalidade eminentemente coercitiva, visando assegurar a efetividade
das decisões judiciais, nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil, assim redigido:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fixação e eventual revisão das astreintes devem observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, I e II, do CPC, quando o Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional. 2.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a alteração do valor das astreintes quando se tornar insuficiente ou excessiva, inclusive de ofício, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.
2.1. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. Precedentes.2.2. O art. 537, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt

no
AREsp
: 2558173 RS 2024/0028559-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2024)

No caso dos autos, considerando a relevância do bem jurídico tutelado, a natureza da obrigação descumprida e a necessidade de conferir efetividade à ordem judicial anteriormente imposta, não se evidencia manifesta exorbitância no valor arbitrado a título de multa coercitiva.

Ao contrário, a quantia fixada mostra-se compatível com a finalidade coercitiva da medida e proporcional às circunstâncias evidenciadas nos autos.

Cumpre ressaltar, ainda, que a revisão do valor das astreintes somente se justifica quando demonstrada manifesta excessividade ou insuficiência, circunstância não verificada na hipótese em exame.

Desse modo, não se identificam elementos aptos a justificar a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém,
01

de
junh
o
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2026